Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. MULTA. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. LOCATÁRIO. REDUZIDA E PROPORCIONAL AO PERÍODO RESTANTE. ABUSIVIDADE. EXCESSIVADE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTES.
1. Não se conhece de matéria, fundamentação ou causa de pedir que não foi prévia e manifestamente apreciada pelo Juízo a quo no âmbito da decisão recorrida, objeto do recurso, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O art. 4o da Lei no 8.245/91 estabelece que a multa para a hipótese de devolução antecipada do imóvel locado deve ser proporcional ao período de cumprimento do contrato.
3. Inexiste ilegalidade, abusividade, excessividade e/ou desproporcionalidade a ensejar a redução de multa fixada, de forma livre e espontânea pelos contratantes, em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, de forma reduzida e proporcional ao termo restante previsto para o cumprimento do prazo contratual, em atenção aos ditames legais, e que resultou em importância inferior a 10% dos valores totais que seriam devidos até o término do prazo pactuado.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.